Tribunal: TJMT
Processo: 1003034-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003034-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), ELZA COSTA DE SIQUEIRA - CPF: 429.593.731-20 (AGRAVANTE), EVERALDO MIGUEL DE SIQUEIRA - CPF: 815.451.771-04 (AGRAVANTE), NUTRIPENA COMERCIO E REPRESENTACOES DE RACOES LTDA - CNPJ: 52.497.567/0001-19 (AGRAVADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 665.104.148-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão da matéria, mas apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que devem estar presentes ainda que para fins de
prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento dos ora embargantes.

Estes alegam contradição e omissão no aresto.

Contrarrazões no ID. 219246175-pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que o acórdão é contraditório ao reconhecer
que o título de propriedade foi obtido em
2-6-1993
sendo que na matrícula consta que foi em
6-1-1944.

Conforme as provas produzidas nos autos, a data correta é 2-6-1993.

Ocorre que no voto vista do Des. Guiomar Teodoro Borges
houve evidente erro de digitação
no seguinte parágrafo:

“(...)
O conjunto probatório revela que João Miguel de Siqueira e sua mulher Elza Costa de Siqueira tinham adquirido do INCRA a propriedade da Fazenda Guapiara, com área de 333 hecatres,65 ares e 10 centiares, localizada na zona rural de Barra do Garças na Gleba Matrinxã, conforme Título de Propriedade, sob condição resolutiva no 095863 de 2.6.1993 e matrícula 40.520 do CRI de Barra do Garças de
6.1.1944
(id.’s de origem 131128271 e 131128269)”.

(ID. 214973155-pág. 7).

Também não há contradição no julgado na parte em que afirma ser irrelevante o fato de João Miguel, agora falecido, ter juntamente com sua esposa, ora agravante, lavrado a Escritura em 1990, antes da obtenção do título de propriedade em 1993, pois o INCRA autorizou a transferência em 1994, ou seja, 4 anos
depois.

O aresto só é contraditório quando há incongruência entre a sua fundamentação e conclusão, o que não aconteceu neste caso, em que foi proferido nestes termos:

“A agravada ajuizou a Ação de Interdito Proibitório contra o Espólio de João Miguel de Siqueira, posteriormente direcionada para os agravantes e recebida como Reintegração de Posse, sob o argumento de ser possuidora de área de 333,6510ha, matrícula n. 40.520 do CRI de Barra do Garças (MT).

Os documentos anexados aos autos mostram que essas terras foram adquiridas do INCRA por João Miguel de Siqueira (marido da agravante), consoante Título de Propriedade sob Condição Resolutiva n. 095863, de
2-6-1993
, e em janeiro de 1994 o então titular da área 04 da Gleba Matrinxã requereu àquele órgão (INCRA) anuência para transferi-la a
Tsuneyuki Arikawa
e
Kenji Arikawa
, visto que eram sócios da empresa autora, motivo pelo qual o então proprietário, João Miguel de Siqueira e sua mulher, Elza Costa de Siqueira, a transferiram por Escritura Pública de Cessão de Direito de Posse de
12-1-1990
(doc. 6) à ora agravada (autora).

O fato de a Escritura ter sido lavrada antes mesmo de João Miguel obter o título de propriedade é irrelevante nesta lide, uma vez que o INCRA tinha dado autorização para a transferência.

Além disso, é desnecessária a outorga uxória em cessão de direito de posse, visto que
a
posse
não consiste em direito real, mas sim consolidado em estado de aparência, e nem sequer consta no rol do artigo
1.225
do
Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA DA CÔNJUGE VAROA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DIREITO POSSESSÓRIOS – DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.647, I DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “(. . .) Ausente pressuposto essencial, ou seja, compromisso de compra e venda legalmente modelado, irretratável e quitado. Desnecessária a outorga uxória para fins de cessão de direitos de posse, pois esta não constitui direito real, porque ausente no rol previsto no artigo 1.225 do Código Civil (...)” ( Apelação Cível No 70077309854, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 10/05/2018)”.
(TJMT, N. 00026498320108110040, relator Des. Dirceu dos Santos, julgamento em 10-2-2021, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 14-2-2021).

Ademais, a agravada, proprietária da Fazenda Irmãos Arikawas, matrícula 31.122, confirmou que o Contrato de Arrendamento com ID. 131130196 é referente
à matrícula 31.122, e não à 40.520,
apesar de as áreas serem contíguas e não haver divisória entre elas.

Assim, se as testemunhas declararam que os Arikawas, proprietários da empresa autora, encontram-se na posse desde os anos 90, e se em setembro de 2023 os agravantes estiveram na área para mostrá-la a suposto comprador, momento em que circularam na gleba e limparam parte do imóvel, está configurado o esbulho.

A agravante (Elza) não demonstrou minimamente que detinha a posse durante todos esses anos, embora alegue que sempre a exerceu juntamente com seu marido (de cujus) e que nunca assinou nenhuma procuração para cedê-la.

A questão relativa à falsidade dos documentos deve ser impugnada em Ação própria, os quais posteriormente podem ser juntados a estes autos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso”.

A embargante/agravante diz ainda que a Câmara foi omissa em relação ao fato de as imagens de satélite ano a ano do imóvel infirmarem o argumento da embargada/agravada de que exerce a posse desde 1990.

Ressalta que a área começou a ser aberta em 2010 por João Miguel e por ela (embargante), e com a morte do marido fechou novamente (Mapa de 2020) e só voltou a ser aberta em 2022 pelo seu filho (segundo embargante) e pelo seu neto.

Sustenta que juntou fotos de que estava construindo uma casa no local, o que, porém, não foi analisado pelo colegiado.

Contudo, o marido da embargante faleceu em 2010, o que afasta a tese de que abriu a área nesse mesmo ano.

Além disso, há na lide provas da posse da embargada e do seu direito de permanecer ali.

E mais, o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes; basta analisar as questões relevantes para a resolução do caso.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995 DF 2020/0133761-9, relator Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 21-2-2022, Quarta Turma, DJe de 25-2-2022).

Fica claro o mero inconformismo dos embargantes e a intenção de rediscutirem a lide. Contudo esta via não se destina a essa finalidade.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados
”.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 11-4-2022, Segunda Turma, DJe de 25-4-2022).

Até mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurado algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024